Tribunal: STF
Processo: HC 85183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi
   condenado pelos crimes previstos nos arts. 288, § único
   (quadrilha ou bando armado); 157, § 2º, I e II (roubo qualificado
   pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), c/c 29 (duas
   vezes); 157, § 2º, I e II (roubo qualificado pelo emprego de arma
   e pelo concurso de pessoas), c/c 29 (quatro vezes), do Código
   Penal, em concurso material (art. 69); e art. 158, § 1º (extorsão
   qualificada pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas),
   também do Código Penal, em concurso formal (art. 70). 2. A defesa,
   em síntese, requer o reconhecimento: i) da continuidade delitiva,
   nos termos do artigo 71 do Código Penal, entre os crimes de
   roubo e extorsão qualificados pelo emprego de arma e pelo
   concurso de pessoas (CP, arts. 157, § 2º, I e II e 158, § 1º);
   ii) da ocorrência de bis in idem na aplicação da sanção do crime
   de quadrilha armada (CP, art. 288, § único) e a qualificadora do
   emprego de arma no roubo (CP, art. 157, § 2º, I). 3. Em princípio,
   a via do habeas corpus é inviável para a análise da alegação de
   existência de continuidade delitiva entre as condutas imputadas
   ao paciente, em razão da necessidade de dilação de fatos e
   provas. Precedentes citados: HC nº 71.436/SP, Rel. Min. Carlos
   Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 27.10.1994; HC nº 75.069/SP, Rel.
   Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 27.6.1997; HC nº
   76.381/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ
   14.8.1998; HC nº 79.503/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma,
   por maioria, DJ 18.5.2001; HC nº 81.472/RJ, Rel. Min. Nelson
   Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 14.6.2002; HC nº 81.914/SP, Rel.
   Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 22.11.2002; e HC nº
   82.011/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJ
   11.3.2005. 4. Ainda que superada a questão do conhecimento do
   habeas corpus, em situação similar à dos autos (cf.: RHC nº
   83.447/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJ
   26.11.2004), a jurisprudência do STF considera que é adequado o
   reconhecimento do concurso material entre os delitos de quadrilha
   armada e o roubo qualificado pelo emprego de arma. 5. Ordem
   indeferida.